Tribunal: TJMT
Processo: 1010840-69.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010840-69.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Legitimidade para a Causa]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), RENATO JOSE ROTILI - CPF: 158.425.760-15 (AGRAVANTE), MOUNIR NAOUM - CPF: 002.972.321-34 (AGRAVADO), USINA PANTANAL DE ACUCAR E ALCOOL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.321.793/0003-75 (AGRAVADO), AEROAGRICOLA BOA SAFRA LTDA - EPP - CNPJ: 01.962.096/0001-31 (AGRAVADO), DIONES ALENCAR GANZER - CPF: 622.260.531-15 (AGRAVADO), REINALDO DE TOLEDO MALULI - CPF: 369.567.598-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIO DA EMPRESA DEMANDADE – POSSIBILIDADE – PERSONALIDADES DISTINTAS, QUE NÃO SE CONFUNDEM - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

A rigor do art. 1.024 do Código Civil, que trata da autonomia patrimonial das sociedades, é destas a legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, haja vista que elas é que possuem personalidade jurídica própria, e não seus sócios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
RENATO JOSE ROTILI
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais de n. 0003599-51.2011.8.11.0010, manejada em face de
MOUNIR NAOUM
e
OUTRO(S)
, reconheceu a ilegitimidade passiva do sócio Mounir Naoum e extinguiu o feito em relação a ele, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Para tanto, o agravante sustenta que, em se tratando de dano ambiental, a legislação e a jurisprudência são uníssonas no sentido de que os sócios, diretores ou administradores de pessoas jurídicas devem ser responsabilizadas civilmente mesmo quando eles não praticarem os ilícitos diretamente, não havendo razão para a exclusão do agravado Mounir Naoum do polo passivo da ação.

Afirma que a aplicação de herbicidas pelos requeridos é que causou os prejuízos amargados pelo agravante, restando comprovados nos autos o dano e o nexo causal, de forma que, se o agravado é obrigado a reparar o dano ao meio ambiente, deve também reparar o ilícito civil perpetrado contra o requerente, até porque os danos se originam do mesmo fato.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido (id.

168352655).

Certidão de decurso de prazo in albis para apresentação das contrarrazões à id.

171450157.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva do sócio Mounir Naoum e extinguiu o feito em relação a ele, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

O agravante afirma que o agravado Mounir Naoum, na qualidade de sócio de uma das empresas demandadas, tem legitimidade para responder pelos danos que lhe foram causados, indicados na petição inicial da ação indenizatória.

Todavia, razão não lhe assiste.

Isso porque, a rigor do art. 1.024 do Código Civil, que trata da autonomia patrimonial das sociedades, é destas a legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, haja vista que elas é que possuem personalidade jurídica própria, e não seus sócios.

Com efeito, a autonomia patrimonial das pessoas jurídicas foi reforçada pela Lei de Liberdade Econômica, que acrescentou o artigo 49-A ao Código Civil, o qual dispõe que "a pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios".

Assim, somente seria viável reconhecer a ilegitimidade do agravado Mounir Naoum se ele, em nome próprio, tivesse contraído dívidas da empresa ou na hipótese de desconsideração da personalidade jurídica, situações que não estão presentes nos autos.

Diante desse quadro, a exclusão do agravado do polo passivo da demanda originária mostra-se adequada.

Nesse sentido:

“CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA. REJEITADA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO. ACOLHIDA
. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS DE FORMA IMEDIATA. LUCROS CESSANTES. DEVIDOS. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Demonstrada a cadeia de fornecimento entre a Incorporadora e a Construtora, deve ser mantida a legitimidade de ambas as empresas para compor o polo passivo da ação, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, 12 e 25, § 1o do CDC.
2. Tendo em vista que a sociedade empresária tem personalidade jurídica distinta de seus sócios, não há como responsabilizar o sócio da incorporadora pelas obrigações sociais antes de se desconsiderar a personalidade jurídica da empresa.
3. Rejeita-se a preliminar de negativa de prestação jurisdicional quando as questões suscitadas foram devidamente dirimidas em decisão proferida antes da sentença. 4. Mostrando-se incontroverso o descumprimento do prazo previsto no contrato para a entrega da obra, devem ser restituídas todas as parcelas pagas pela promitente compradora de forma imediata. 5. Os lucros cessantes devem ser apurados em liquidação de sentença, por meio de laudo mercadológico, no qual se avaliará o potencial locatício da região onde está localizado o bem objeto da lide. 6. O atraso na entrega do imóvel não é fato gerador apto a ensejar a indenização moral, porquanto se constitui mero dissabor na vida do indivíduo, não causando, por si só, ofensa aos direitos da personalidade. 7. Preliminar de ilegitimidade passiva de um dos réus acolhida. Demais preliminares rejeitadas. Apelação dos réus conhecida e parcialmente provida. Recurso adesivo do autor conhecido e desprovido
.” (Acórdão 1196429, 07274308120188070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 5/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ainda:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS – PLANTÃO - NEGÓCIO JURÍDICO ENTRE O AUTOR E O HOSPITAL - NOTAS FISCAIS EM ABERTO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – INCONTROVERSO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS/DIRETORES DA PESSOA JURÍDICA - DANOS MORAIS – NÃO COMPROVADOS - ÔNUS DA PROVA DO AUTOR - FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ART. 373, INC I DO CPC – NÃO SE DESINCUMBIU - RECURSOS CONHECIDOS, E PROVIDO EM PARTE. 1. Incontroverso o fato da negociação jurídica envolver a tão somente a pessoa jurídica é o médico plantonista. 2.
Na presente ação, o contratado/autor busca o recebimento de valor inadimplido pela pessoa jurídica contratante, que a toda vista mostra-se flagrante a ilegitimidade passiva dos sócios ante as obrigações submetidas junto ao hospital requerido, sem que manifestado causas a determinar a inclusão dos sócios/diretores em abuso da personalidade jurídica, caracterizada pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (art. 50 do CC).
3. Ademais não vislumbro dos autos qualquer hipótese que pudesse embasar a teoria da desconsideração da personalidade jurídica. Isso porque, não ficou comprovada qualquer conduta específica dos representantes que se enquadrem no art. 50 do CC, não sendo, desta forma, caso de responsabilidade pessoal dos representantes, cujo patrimônio está protegido pela personalidade jurídica da empresa, ao menos, nesta fase do processo. 4. Nem toda situação de sofrimento, tristeza ou aborrecimento ensejará em reparação, por não ocasionar o dano em si, mas apenas aquelas situações graves o suficiente para afetar a dignidade humana em seus diversos substratos materiais, principalmente quando atinge a honorabiliadade, a personalidade, a dignidade, o crédito, o bom nome profissional e o conceito social da pessoa. 5. O autor não se desincumbiu de seu ônus de prova (art. 373, inc. I do CPC), devendo a sentença recorrida ser mantida por irretocável neste ponto. 6. Recurso conhecido e provido em parte. Ilegitimidade passiva dos sócios/diretores
.” (N.U 1004424-98.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 03/07/2023)

Assim, na hipótese dos autos, não se verifica qualquer argumento capaz de se sobrepor aos fundamentos da decisão hostilizada, a qual deve ser mantida na íntegra.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É o como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023